Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jussara Kellen Ferreira Santana em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto Quadrix –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a alteração da nota que lhe fora atribuída, pertinente à prova discursiva representativa de fase eliminatória do concurso público destinado ao provimento do cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal – Atividades - no qual se inscreva, com reflexos na sua classificação, permitindo sua participação nas etapas subsequentes do certame. Objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, relatara, em suma, que se inscrevera no concurso público regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, para provimento do cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal, com previsão do provimento de 776 (setecentos e setenta e seis) vagas, acrescido do cadastro de reserva de 3.104 (três mil, cento e quatro). Narrara que, logrando nota suficiente para estar entre os mais bem classificados até o quantitativo equivalente a três vezes, a prova discursiva fora submetida a correção, contudo, viera a ser desclassificada por motivos dúbios, tendo sido indeferido o seu recurso administrativo por motivos questionáveis e injustos, segundo sustentara. Argumentara a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito que vindica, encontrando-se presente a verossimilhança fática com alto grau de plausibilidade em torno dos fatos, além do extremo risco de perda do objeto da ação caso não haja o deferimento da medida aqui pleiteada, ou seja, extremo periculum in mora. Defendera ser fato incontroverso que aludida etapa do certame violara os postulados constitucionais, não restando dúvidas acerca do risco de prejuízo caso a situação permaneça inalterada, defendendo o preenchimento integral dos requisitos concessivos da tutela de urgência, previstos no art. 300, do estatuto processual. Aduzira que a probabilidade no direito, para fins de concessão de liminar, deve ser realizada em Juízo perfunctório, pontuando tratar-se de caso recorrente em que o Judiciário tem se mostrado eficaz no sentido de combater a ilegalidade administrativa, pois não está adentrando no mérito administrativo, estando em evidência é tão somente o controle da legalidade. Asseverara que a sua eliminação fora maculada por inúmeras irregularidades, destacando que o Poder Judiciário tem sido eficaz em combater as ilegalidades praticadas por bancas de concurso público. Pontuara que o entendimento já consubstanciado pelos Tribunais Pátrios é no sentido de que se pode aferir que a discricionariedade administrativa não pode servir de “escudo” para obstar à análise judicial de atos administrativos viciados, eis que representaria indevida ratificação de atos arbitrários, prejudiciais aos cidadãos. Deduzira que a correção de questões referentes a concurso público, quando eivadas de irregularidade, não significa intromissão do magistrado nos elementos técnico-científicos das assertivas, isto porque não se discute os critérios de formulação da prova, suas bases científico-doutrinárias, tampouco a linha de pensamento adotada pela Banca Examinadora, mas os critérios ambíguos aplicados para todos aqueles que impetraram recurso administrativo. Defendera a legitimidade do Poder Judiciário para revisar etapas de concurso público acometidas de erros, que, apesar da conveniência e oportunidade que o revestem, mostram-se notadamente ilegais. Esclarecera que no caso em comento não se está sendo discutido os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e sim, ato manifestamente eivado de irregularidades, atraindo, assim, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do Juízo de compatibilidade, pugnando pela concessão da medida liminar para determinar a suspensão do ato de atribuição da nota de etapa da prova discursiva assegurando a retificação para sua pontuação correspondente, reclassificando-a no certame objeto da lide. Acrescera que o perigo da demora está presente, pois, caso se aguarde a resolução de mérito, o objeto da demanda será perdido, visto que anualmente são realizados novos concursos para professor, ressoando que a não concessão da tutela de urgência pleiteada fulminaria liminarmente o direito buscado na ação subjacente. Acentuara ser de conhecimento público e notório a evasão dos professores da sala de aula em todo o Brasil, sendo temerário por parte do Distrito Federal dispensar uma candidata com a qualificação que ostenta. Realçara ser indispensável a participação da agravante na próxima etapa do certame, e se aprovada, para iniciar seus trabalhos como professor, para que, ao final, ocasião em que certamente comprovará todo o alegado, não tendo o risco de ver a demanda sem resultado prático em função do perigo da demora. Explanara que, nos termos do art. 300, §3o, do estatuto processual, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não se vislumbraria no caso, uma vez que, em eventual revogação da medida concedida, poderá ser exonerada a qualquer momento, sem que haja para o Estado nenhum empecilho para fazê-lo. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jussara Kellen Ferreira Santana em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto Quadrix –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a alteração da nota que lhe fora atribuída, pertinente à prova discursiva representativa de fase eliminatória do concurso público destinado ao provimento do cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal – Atividades - no qual se inscreva, com reflexos na sua classificação, permitindo sua participação nas etapas subsequentes do certame. Objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do detido cotejo dos autos afere-se que a pretensão formulada pela agravante e o provimento antecipatório indeferido pela decisão devolvida a reexame derivam do argumento de que, inconformada com a sua desclassificação do certame, porquanto certa de que houvera ilegalidade no cômputo de sua pontuação por ocasião da correção de sua prova discursiva, ajuizara ação de conhecimento almejando a imposição de obrigação aos agravados consistente na atribuição de pontuação a ser definida por perícia judicial na prova discursiva pertinente ao concurso nominado, e, ainda, provimento destinado à sua manutenção no certame e consequente participação nas fases subsequentes. Consoante deflui do aduzido, o objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição da legitimidade do provimento que, defronte os substratos materiais coligidos, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, indeferira a pretensão de atribuição de pontos à prova discursiva que realizara a agravante, mediante majoração de sua nota e a consequente inserção em lista de classificação e participação da demandante nas fases subsequentes do certame. Sob essa realidade material, o inconformismo da agravante não se reveste dos pressupostos necessários à concessão do provimento liminar almejado. E isso porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo em ambiente de tutela provisória. Segundo o que alinhavara, caso a banca examinadora tivesse considerado todos os aspectos abordados pela agravante, que se encontrariam dentro dos padrões estabelecidos no espelho da prova discursiva disponibilizado, obteria menção correspondente, alcançando a pontuação mínima para aprovação nessa fase do certame, logrando aprovação na prova discursiva, o que lhe conferiria o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso. No entanto, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em qualquer ilegalidade ao corrigir a prova discursiva da agravante, evidenciando que seu inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. Sobejando inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a pontuação atribuída à agravante, inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a correção do gabarito divulgado e a manutenção do candidato no certame que não alcançara a pontuação necessária. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. E isso porque, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Há que ser ressalvado, a título ilustrativo, que o entendimento pretoriano acerca da questão evoluíra e, atualmente, a augusta Suprema Corte passara a admitir a interseção do Judiciário para aferição da conformação das questões formuladas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital, prevalecendo a compreensão de que a conformidade das questões com o conteúdo programático está vinculada à legalidade do concurso ante a indispensabilidade de o exigido se inscrever na previsão programática derivada da própria lei interna do certame, e não ao mérito do ato administrativo consubstanciado no procedimento seletivo. É verdade que a Corte Superior ressalvara que, conquanto a aferição da conformação das questões com o conteúdo programático contemplado pelo edital se inscreva no controle da legalidade do concurso, somente é possível de serem invalidadas questões, de forma a prevenir que o Judiciário substitua a banca examinadora, quando a desconformidade do exigido se manifesta de forma evidente e insofismável. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL NORMATIVO no 1/SEDEST-MIDH/2018 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ATO ATENTATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - MULTA - REJEIÇÃO - PROVA OBJETIVA - CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - BANCA EXAMINADORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RE 632853 - REPERCUSSÃO GERAL - EXAME COMPATIBILIDADE - EDITAL - QUESTÕES DE PROVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO - WRIT DENEGADO. 1. A suficiência da prova documental acostada à inicial enseja a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita por alegada necessidade de dilação probatória e por ausência interesse processual. 2. Não configura pretensão de uso do processo para consecução de objetivo ilícito, alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de cooperação, boa-fé objetiva e lealdade processual, de forma a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, o fato de alguns dos Impetrantes terem obtido a pontuação vindicada em algumas questões de prova se o mandamus foi impetrado por vários candidatos inscritos em concurso público - litisconsórcio ativo - desguarnecidos das respectivas Folhas de Respostas e se eventual concessão da segurança em nada alteraria a atribuição de suas notas. 3. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 5. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que "havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame" (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). 6. Demonstrada a compatibilidade das questões de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para suas anulações em sede judicial. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1234639, 07144601820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhadas essas considerações e aferido que, de forma a resguardar a legalidade do certame, afigura-se legítima a interseção do Judiciário no certame de forma a aferir a desconformidade de questão formulada com o conteúdo programático, desde que, evidentemente, essa inconformidade se manifeste de forma inexorável, prevenindo-se, assim, que a banca examinadora seja substituída e a decisão judicial passe a modular os critérios de aferição dos conhecimentos exigidos dos concorrentes, fica patente que a argumentação alinhada pela agravante não se emoldura nessas circunstâncias. É que ventilara a subsistência de irregularidade na atribuição da pontuação que obtivera por não terem sido considerados todos os aspectos abordados que se encontrariam dentro dos padrões estabelecidos no espelho da prova discursiva disponibilizado pela banca examinadora, quando, em verdade, não demonstrara eventual incorreção na nota ao final lhe atribuída. Ou seja, almeja que o Judiciário interfira nos critérios de aferição utilizados de forma universal pela respectiva banca examinadora. Sob essa perspectiva, o instrumento convocatório atinente ao certame do qual participara a agravante estipulara que a prova discursiva seria corrigida conforme critérios sob os aspectos formais e linguísticos e técnicos[1]. Os aspectos formais e linguísticos (AFL) compreendem os critérios apresentação (AP), coerência (CR), coesão (CS), tipo textual (TT) e linguagem (LG), com pontuação máxima limitada ao valor de 2,00 pontos para cada critério. O aspecto técnico abrangente do tema, com pontuação máxima limitada ao valor de 5,00 pontos, avaliaria a adequação e a pertinência das informações ao tema proposto, assim como a ordem de desenvolvimento, a qualidade e a força dos argumentos apresentados. Registre-se, por pertinente, que, conquanto a agravante tenha coligido aos autos as respostas confeccionadas pela banca examinadora emitidas nos recursos interpostos de outros candidatos pertinentes à prova discursiva, cujas respostas apresentam certa similitude, residindo em Juízo, pouco guarnecera os autos de argumentos aptos a lastrear sua insurgência quanto à correção da prova discursiva no tocante à avaliação quanto aos aspectos formais e linguísticos (AFL), cingindo-se a postular a afirmação da maior nota divulgada quanto à sua prova discursiva. Ora, não sobeja possível ao candidato defender, sob sua própria ótica, que o seu texto confeccionado apresentara os elementos suficientes para permitir a majoração da nota atribuída pela banca examinadora. O argumento utilizado pela agravante está lastreado em seu entendimento subjetivo e não pode se sobrepor à interpretação particularizada da banca examinadora. Por oportuno, transcreve-se a justificativa[2] apresentada pela banca examinadora ao recurso aviado pela agravante contra o resultado reputado correto, in verbis: Nesse contexto, conquanto a resposta ao recurso apresente certa similitude às apresentadas aos outros candidatos e não identifique os erros cometidos pela candidata de forma individualizada, a partir da ilação da resposta ao recurso é possível compreender a atribuição da nota à prova discursiva. O exame da prova discursiva revela, ademais, que a agravante incorrera em algumas inconsistências que impossibilitam, a princípio, a majoração da sua nota no certame. Nessa toada, observa-se que as seleções léxicais utilizadas pela agravante na prova discursiva não são tão precisas de modo a enfatizarem o seu posicionamento e persuadirem o interlocutor a respeito da sua colocação ao ponto de perfazer a pontuação máxima no critério de coerência, o que se coaduna com a nota atribuída de 1,5 no critério coerência, cuja pontuação máxima fora limitada a 2,0 pontos. Ademais, é possível constatar algumas falhas nas construções textuais, tais como “No decorrer dos últimos anos foi possível perceber os grandes avanços educacionais, com isso a escola sendo um lugar de transformação social, responsável pelo desenvolvimento cognitivo, intelectual e mental da criança” (linhas 1 a 5)[3]. Da textualidade do regido, afere-se que a agravante utiliza a expressão “com isso”, que indica conclusão diante da ideia anterior, contudo, e, logo em seguida acrescenta o trecho “a escola sendo um lugar de transformação social, responsável pelo desenvolvimento cognitivo, intelectual e mental da criança” sem concluir a ideia introduzida sobre “os grandes avanços educacionais”. Relativamente ao critério “tipo textual”, com pontuação máxima limitada ao valor de 2,00 pontos, fora avaliado o atendimento ao tipo textual dissertativo, o que inclui a estruturação adequada do texto, o qual deve apresentar, de forma bem definida, introdução, desenvolvimento e conclusão, consoante previsão editalícia[4]. Na prova discursiva, a título ilustrativo, a agravante introduzira novas ideias na conclusão do texto, deixando-a sem o devido desfecho das construções discursivas lançadas ao longo da redação. Na avaliação desse critério, constatam-se na prova discursiva da agravante falhas nas divisões de parágrafos e na delimitação da introdução, desenvolvimento e conclusão, em descompasso com a pretensão consubstanciada na majoração da pontuação de 1,5 no critério tipo textual, cuja pontuação máxima fora limitada pelo em edital em 2,0 pontos. No tocante ao critério da linguagem, que avaliara o uso adequado da língua portuguesa em seu padrão culto, também não se vislumbra a possibilidade de majoração da pontuação de 1,5, porquanto a candidata cometera falhas na elaboração da prova discursiva, tais como a utilização de próclise antes da vírgula (linha 10) e utilização de verbo na terceira pessoa do singular (linha 6) em caso de sujeito indeterminado. No que tange, finalmente, à correção da prova discursiva sob os aspectos técnicos, conquanto a agravante tenha abordado no seu texto alguns aspectos demandados no espelho da prova como a necessidade do desenvolvimento de atitudes empáticas no ambiente escolar e o papel da escola para promover a diversidade, inexoravelmente não houvera a abordagem de outros aspectos contidos na diretriz do espelho de resposta da correção, não sobejando possível, ademais, aferir-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante, notadamente porquanto ainda não fora coligido o enunciado da prova discursiva nos autos de modo a aferir a conformidade do comando da prova discursiva com as diretrizes previstas no espelho de correção. Com efeito, sobeja, a par da necessidade de incursão do feito na etapa instrutória, como forma de se viabilizar notadamente a aferição da conformidade do comando da prova discursiva com as diretrizes previstas no espelho de correção, que essas constatações evidenciam a necessidade de oportunização do contraditório aos agravados como forma de se aclarar as supostas incongruências. Conforme pontuado, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Na hipótese, não se evidenciando que houvera tratamento particularizado a determinado candidato, mas demonstrado que a prova cuja nota perfaz o objeto de insurgência da agravante fora aplicada ao universo de candidatos inscritos no processo seletivo, observando as regras insertas no edital, não há se falar que os agravados teriam descumprido qualquer das obrigações a que se vinculara por ocasião da formalização e publicação da ato convocatório, restando carente de lastro material a alegação da candidata agravante no sentido de que houvera violação aos postulados constitucionais de forma a alterar o resultado do concurso. A princípio, a nota final atribuída à agravante retrata o desempenho que tivera, não subsistindo nenhum vício ou erro de correção ou aritmético aptos a ensejarem a interseção do Judiciário na condução do processo seletivo. O direito invocado, destarte, sobeja desguarnecido de nuança de probabilidade. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida acautelatória ressente-se de plausibilidade. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do processo seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção aplicados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da instituição selecionadora, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o candidato que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado. Decerto, não se vislumbra no caso qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na situação divisada nos autos, razão pela qual se reconhece que os critérios de avaliação da agravante e a alteração da nota que alcançara e lhe fora atribuída não são sindicáveis pela via judicial. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pela agravante, impende reconhecer que não alcançara a pontuação necessária ao alcance da classificação almejada no disputado concurso. Ignorar a observância correta da classificação, segundo o critério de pontuação objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria preterir outro candidato que, outrossim, compartilha dos mesmos esforços empreendidos pela agravante para disputar uma vaga no certame e alcançara a menção necessária à aprovação sob os critérios universais de avaliação estabelecidos e pautados pelo edital. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a mais fumaça do bom direito, resplandece que a tutela provisória de urgência demandada não reúne o necessário para sua concessão, tendo em conta, em suma, a ausência de plausibildiade do direito invocado (CPC, art. 300). Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Edital – ID 209930702 – fls. 49/131 (pág. 64). Ação Cominatória no 0716598-25.2024.8.07.0018. [2] Justificativa da banca ao recurso – ID 209930713 – fl. 135, Ação Cominatória no 0716598-25.2024.8.07.0018. [3] Prova discursiva – ID 209930716 – fl. 144, processo da 1a instância. [4] Edital – ID 209930702 – fls. 49/131 (pág. 64), Ação Cominatória no 0716598-25.2024.8.07.0018.